Tribunal: TJPA
Processo: 0001865-60.2011.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. MANDADO RECEBIDO POR PROCURADOR DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA ANULAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO E DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DA APELADA AO CARGO PÚBLICO EM RAZÃO DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA APELADA PARA ACOMPANHAR O DEPOIMENTO DE OUTROS INVESTIGADOS E ADVERTÊNCIA PARA DIZER A VERDADE NO DEPOIMENTO QUE NÃO OCASIONARAM PREJUÍZO PARA A DEFESA. FATOS ADMITIDOS PELA APELADA. CONDUTA DE ATENDER A INTERESSES DE PARTICULARES OBTENDO PROVEITO DE ORDEM PESSOAL COMPROVADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.1 ? Preliminar de nulidade processual por ausência de intimação pessoal. Apesar de autoridade apontada como coatora ser o Prefeito de Belém, a notificação foi efetuada por intermédio de Procurador Municipal, conforme certificado pelo oficial de justiça à fl. 157. Deve-se considerar válida a notificação realizada por intermédio do Procurador Municipal, mormente quando não demonstrado prejuízo concreto com a nulidade arguida. Preliminar rejeitada.2 - Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, somente deverá ser declarada nulidade do procedimento administrativo quando a parte que a arguiu demonstrar o efetivo prejuízo.3 - Não há demonstração de que as nulidades apontadas pela Apelada acarretaram em prejuízo à elaboração de sua defesa. Neste ponto, deve-se ressaltar que tanto no processo administrativo, como na presente demanda judicial, as alegações da Apelada restringem-se à alegada violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Não há negativa da Recorrida de que a conduta apontada na acusação que lhe é imputada pela Administração Pública não ocorreu, tendo ainda, a Apelada, administrativamente, confirmado a realização da conduta que lhe foi imputada.4 - Não se identifica prejuízo à defesa da Apelada pelo fato de não ter sido intimada para acompanhar o depoimento de outros acusados, sobretudo porque inexiste negativa da Recorrida acerca dos fatos que lhe são imputados, e, o desfecho do procedimento em relação a outros investigados em nada influenciaria o resultado em relação à Impetrante/Apelada.5 - O fato de a Administração advertir que o servidor público deve primar pela verdade em seu depoimento, não implica em nulidade do procedimento, sobretudo por estar a parte assistida por seu advogado e não restar demonstrado vício na manifestação de vontade.6 - Compete à comissão processante, de forma fundamentada, indeferir provas meramente protelatórias e que de nenhuma influência teriam no resultado final, sem tal medida implique em nulidade do procedimento. Precedentes do STJ. A testemunha indicada pela Apelada em nada influenciaria no deslinde da controvérsia, diante da confirmação da prática de conduta irregular atribuída à Recorrida.7 ? Recursos de apelação do Município de Belém e do Ministério Público do Estado do Pará conhecidos e providos. Sentença modificada em sede de remessa necessária pelos mesmos fundamentos dos apelos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001865-60.2011.8.14.0301
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
SENTENCIADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR: JOSÉ ALBERTO SOARES VASCONCELOS OAB 5888
SENTENCIADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR: SILVIO BRABO
SENTENCIADA/APELADA: ANA CRISTINA FERNANDES MAGALHÃES
ADVOGADO: MAURO RODRIGO FONSECA DE OLIVEIRA OAB 14633
RELATORA: DESEMBARGADORA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA
. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. MANDADO RECEBIDO POR PROCURADOR DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
PRELIMINAR REJEITADA
.
MÉRITO.
SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA ANULAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO E DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DA APELADA AO CARGO PÚBLICO EM RAZÃO DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA APELADA PARA ACOMPANHAR O DEPOIMENTO DE OUTROS INVESTIGADOS E ADVERTÊNCIA PARA DIZER A VERDADE NO DEPOIMENTO QUE NÃO OCASIONARAM PREJUÍZO PARA A DEFESA. FATOS ADMITIDOS PELA APELADA. CONDUTA DE ATENDER A INTERESSES DE PARTICULARES OBTENDO PROVEITO DE ORDEM PESSOAL COMPROVADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
.
1 -
Preliminar de nulidade processual por ausência de intimação pessoal.
Apesar de autoridade apontada como coatora ser o Prefeito de Belém, a notificação foi efetuada por intermédio de Procurador Municipal, conforme certificado pelo oficial de justiça à fl. 157. Deve-se considerar válida a notificação realizada por intermédio do Procurador Municipal, mormente quando não demonstrado prejuízo concreto com a nulidade arguida.
Preliminar rejeitada.
2 - Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, somente deverá ser declarada nulidade do procedimento administrativo quando a parte que a arguiu demonstrar o efetivo prejuízo.
3 - Não há demonstração de que as nulidades apontadas pela Apelada acarretaram em prejuízo à elaboração de sua defesa. Neste ponto, deve-se ressaltar que tanto no processo administrativo, como na presente demanda judicial, as alegações da Apelada restringem-se à alegada violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Não há negativa da Recorrida de que a conduta apontada na acusação que lhe é imputada pela Administração Pública não ocorreu, tendo ainda, a Apelada, administrativamente, confirmado a realização da conduta que lhe foi imputada.
4 - Não se identifica prejuízo à defesa da Apelada pelo fato de não ter sido intimada para acompanhar o depoimento de outros acusados, sobretudo porque inexiste negativa da Recorrida acerca dos fatos que lhe são imputados, e, o desfecho do procedimento em relação a outros investigados em nada influenciaria o resultado em relação à Impetrante/Apelada.
5 - O fato de a Administração advertir que o servidor público deve primar pela verdade em seu depoimento, não implica em nulidade do procedimento, sobretudo por estar a parte assistida por seu advogado e não restar demonstrado vício na manifestação de vontade.
6 - Compete à comissão processante, de forma fundamentada, indeferir provas meramente protelatórias e que de nenhuma influência teriam no resultado final, sem tal medida implique em nulidade do procedimento. Precedentes do STJ. A testemunha indicada pela Apelada em nada influenciaria no deslinde da controvérsia, diante da confirmação da prática de conduta irregular atribuída à Recorrida.
7 -
Recursos de apelação do Município de Belém e do Ministério Público do Estado do Pará conhecidos e providos. Sentença modificada em sede de remessa necessária pelos mesmos fundamentos dos apelos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos recursos de apelação e à remessa necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 (três) à 10 (dez) de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÕES CÍVEIS (processo nº 0001865-60.2011.8.14.0301 - LIBRA) interpostas por MUNICÍPIO DE BELÉM e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra ANA CRISTINA FERNANDES MAGALHÃES, em face da Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelada.

Consta na petição inicial (fls. 03/23), que a Apelada, servidora pública do município de Belém, ocupante do cargo de auxiliar de administração, foi investigada no Processo Administrativo Disciplinar em que se apurou notícia veiculada na mídia do suposto envolvimento da impetrante e de outros servidores em fraudes na arrecadação do IPTU.

A Apelada argumentou que no decorrer do processo administrativo houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que durante seu interrogatório, não lhe foi esclarecido o direito de permanecer em silencio, além de ter sido advertida de dizer apenas a verdade, sob pena de aplicação das sanções previstas em Lei.

Afirmou que não foi intimada para acompanhar o depoimento de outros indiciados e acareações realizadas pela comissão processante, o que afirma, também representa violação ao direito constitucional de exercer o direito de defesa. Aduziu por fim, que o indeferimento da oitiva de testemunha que indicou, igualmente, acarretou na violação dos princípios constitucionais invocados.

o Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva (fls. 146/152):
(...) Posto isto, JULGO PAR
CIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, Determinando a NULIDADE TOTAL do processo administrativo disciplinar nº 600/2009 - SEMAJ/SEFIN e do Decreto 64.334 PMB, de lavra do Excelentíssimo Sr. Prefeito de Belém, (SOMENTE EM RELAÇ¿O A IMPETRANTE
) o qual determinou a demissão da mesma, devido as ilegalidade perpetradas na condução do processo administrativo disciplinar.
DETERMINO ainda a REINTEGRAÇ¿O da impetrante Ana Cristina Fernandes Magalh
ães nos quadros de servidores públicos do Município de Belém, para assumir o cargo e função que antes exercia, tal qual de Auxiliar Administrativo da Divisão AMA BELÉM
Indefiro o pedido de honorários advocatícios, pois, incabíveis em sede de Mandado de Segurança. (...)

Após a oposição de embargos de declaração, houve sentença para aclarar que os vencimentos da Apelada devem ser pagos desde a data da demissão ocorrida em 24.09.2010 (fl. 333).

Em razões recursais (fls. 338/357) o Município de Belém aduz preliminarmente a nulidade processual por ausência de notificação da autoridade apontada como coatora, uma vez que tal ato foi realizado na pessoa do procurador municipal e não do prefeito.

Sustenta que o mandado de segurança não pode ser sucedâneo de ação de cobrança e que, em caso de manutenção da condenação, os efeitos financeiros devem ocorrer a partir do ajuizamento da ação e não do ato administrativo impugnado.

Afirma que foi assegurado à impetrante o direito ao contraditório e ampla defesa. Aduz que o indeferimento da testemunha indicada pela Apelada apenas representa medida procrastinatória, sendo, portanto, adequado o indeferimento do pedido por parte da comissão processante.

Argumenta que a ausência de intimação da Apelada para acompanhar o depoimento de outros investigados se trata de medida desnecessária a teor do que dispõe o art. 159 da Lei 8.112/90, aplicada subsidiariamente aos processos administrativos do Município.

Aduz que não houve qualquer constrangimento à apelada durante o seu depoimento, sobretudo, pelo fato de se encontrar assistida por advogado durante o ato.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou recurso de apelação às fls. 368/381 sustentando a inexistência de irregularidade no processo administrativo capaz de ensejar a nulidade pretendida pela Apelada. Requereu ao final, o provimento do apelo com a denegação da segurança.

As Apelações foram recebidas no duplo efeito (fls. 382).

O recurso foi distribuído ao Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares (fl. 383)

Em manifestação de fls. 389/394 a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento dos recursos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (fl. 396).

É o relatório do necessário.
VOTO

À luz do CPC/73, conheço das Apelações e da Remessa Necessária, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-las.

Havendo preliminares, passo a analisa-las.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA.

O Município de Belém sustenta que há nulidade processual por ausência de notificação da autoridade coatora.

Não assiste razão ao Recorrente, pois apesar de autoridade apontada como coatora ser o Prefeito de Belém, a notificação foi efetuada por intermédio de Procurador Municipal, conforme certificado pelo oficial de justiça à fl. 157.

Com efeito, deve-se considerar válida a notificação realizada por intermédio do Procurador Municipal, mormente quando não demonstrado prejuízo concreto com a suposta nulidade arguida. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DE ABERTURA DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTES PÚBLICOS PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DIVERSAS. INOCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO POR MEIO DO PROCURADOR-GERAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DAS INFORMAÇÕES. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O NOVO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RIO TINTO/PB EXTINGUIU OS CARGOS DE PROFESSOR A2 OU INCORPOROU-OS AOS CARGOS DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO (MAG) CLASSE A. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES POR RECOMENDACAO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E PARA ENSINO EM ESCOLAS INDÍGENAS. FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO CARGO DE PROFESSOR A1. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
1. A ausência de notificação pessoal da autoridade coatora, na forma do art. 7.º, I, da Lei Federal n.º 12.016/2009, por si só, não caracteriza nulidade, notadamente se o mandado de intimação respectivo foi subscrito pelo Procurador-Geral do Ente Federado e se foram apresentadas, tempestivamente, as informações.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei n.º 900/2009, do Município de Rio Tinto/PB (TJ-PB - APL: 00013484820128150581 0001348-48.2012.815.0581, Relator: DO DESEMBARGADOR ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/09/2016, 4A CIVEL) (grifo nosso).
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR PARA VAGA DE DEFICIENTE. Sentença que concedeu a ordem e reconheceu a ilegitimidade da FUNCAB, que somente organizou o certame. Apelante que alega, preliminarmente, não ter sido notificado para prestar as informações. Verbete nº 114 da Súmula deste Tribunal: ""Legitimado passivo do mandado de segurança é o ente público a que está vinculada a autoridade coatora".
Apesar da autoridade coatora ter sido erroneamente indicada pelo impetrante, tal fato não causou nenhum prejuízo ao apelante. Entendimento do STJ no sentido de que a ausência de notificação pessoal da autoridade coatora não caracteriza nulidade no mandado de segurança, quando inexistente o prejuízo
. Rejeitada a objeção preliminar. No mérito, cinge-se a controvérsia sobre a existência de direito líquido certo de candidato classificado em primeiro lugar para a vaga de Deficiente ser convocado e nomeado para cargo público. Prazo de validade do concurso de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação (29/10/2013), podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Ação mandamental preventiva impetrada em abril de 2015. Candidato tem direito subjetivo à nomeação e não apenas mera expectativa de direito. Direito líquido e certo do impetrante à nomeação ao cargo público, haja vista a existência de uma vaga no edital, a validade do concurso e a aprovação em primeiro lugar. Precedentes do STJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Mantida a sentença vergastava que concedeu a ordem de segurança. (TJ-RJ - APL: 00010841120158190065 RIO DE JANEIRO VASSOURAS 2 VARA, Relator: MÁRCIA CUNHA SILVA ARAÚJO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/02/2016, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2016)
No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO MÉDICO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS SOB PENA DE PROTELAR INDEFINIDAMENTE A SATISFAÇÃO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE SERGIPE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cinge-se a controvérsia a eventual nulidade dos atos processuais praticados posteriormente à concessão de liminar e sentença procedente em Mandado de Segurança, por ausência de intimação do representante judicial. 2
. De acordo com o disposto nos arts. 7o. da Lei 1.533/1951 e 7o. da Lei 12.016/2009 a intimação da autoridade coatora para prestar informações no Mandado de Segurança deve ser pessoal. Contudo, conforme jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, prevalecendo o principio pas de nulitté sans grief
(Pet 9.971/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 3.2.2014).
3. No caso dos autos, e como bem definido pelo Tribunal de origem, não há falar em nulidade dos atos praticados que sucederam à prolação da decisão, que concedeu o writ, em razão de absoluta ausência de prejuízo na espécie e em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, sob pena de protelar indefinidamente a satisfação integral da prestação jurisdicional.
4. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1372038/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 05/10/2018)

Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade processual.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito acerca da regularidade do processo administrativo que culminou na demissão da Apelada.

Assiste razão aos Recorrentes.

Inicialmente, deve-se ressaltar que conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, somente deverá ser declarada nulidade quando a parte que a arguiu demonstrar o efetivo prejuízo, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CABIMENTO. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. IMPUTAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE ACESSÓRIOS DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE NO PAD. AUSÊNCIA DO APENADO À INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. PRESENÇA DA DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática em que se indefere liminarmente o writ, substitutivo de recurso, quando não evidenciado manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.
2. Inviável o acolhimento da alegação de nulidade do procedimento administrativo disciplinar em que se reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, uma vez que não verificado o indispensável prejuízo
. 3. No caso, embora o agravante não tenha participado da audiência de inquirição de testemunhas, o advogado da FUNAP participou ativamente do ato. 4. A posse de fones de ouvido no interior do presídio configura falta grave, ou seja, é conduta formal e materialmente típica, portanto, idônea para o reconhecimento da falha e a aplicação dos consectários (STJ - AgRg no HC: 438835 SP 2018/0046010-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018) (grifo nosso).
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA DO INSS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INSTAURAÇÃO DO PAD. CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PORTARIA INAUGURAL. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS FATOS IMPUTADOS É EXIGÍVEL APENAS COM A PORTARIA DE INDICIAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM, POIS OS FATOS PELOS QUAIS JÁ PUNIDA A IMPETRANTE NO PRIMEIRO PAD FORAM EXCLUÍDOS DO SEGUNDO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL PARA QUE SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE UMA COMISSÃO PROCESSANTE VENHA A PARTICIPAR DE OUTRA. PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 6. Inexistência de vedação legal para que servidor que participou de uma comissão processante venha a participar de outra.
As supostas irregularidades somente justificariam a decretação da nulidade do procedimento administrativo quando demonstrado o efetivo prejuízo sofrido, o que não se deu no presente caso
. 7. Proporcionalidade na aplicação da penalidade verificada, dada a gravidade da infração praticada pela impetrante, considerada mais grave (porque dolosa) que aquela praticada pela outra servidora (culposa). A simples consumação do tipo do artigo 117, IX, da Lei n. 8.112/1990 já seria suficiente para a aplicação da pena de demissão, nos termos do artigo 132, XIII, do mesmo estatuto legal. Ademais, o valimento do cargo que se considerou praticado pelo impetrante consiste em típica hipótese descrita pela proibição legal contida no artigo 117, IX, da Lei n. 8.112/1990. Caso em que não houve desvio de finalidade que merecesse censura na via jurisdicional. 8. Segurança denegada. (STJ - MS: 20615 DF 2013/0384632-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/03/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/03/2017) (grifo nosso)
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAD. SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA ALFÂNDEGA DE SANTOS/SP CONDENADOS PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DE SUPOSTA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM OS RENDIMENTOS. PENA APLICADA: DEMISSÃO E CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVA DOCUMENTAL, DESDE QUE PRÉ-CONSTITUÍDA, EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABE AO PODER JUDICIÁRIO SINDICAR AMPLAMENTE O ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RESSALVADAS AS VIAS ORDINÁRIAS. (...)
5. De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, a nulidade do processo administrativo disciplinar somente pode ser declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa do Servidor, o que, contudo, não se configura na hipótese dos autos.
6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial, com ressalva das vias ordinárias. (STJ - MS: 19487 DF 2012/0251648-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/09/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/11/2017)

No caso em análise, não há demonstração de que as nulidades apontadas pela Apelada acarretaram em prejuízo à elaboração de sua defesa.

Neste ponto, deve-se ressaltar que tanto no processo administrativo, como na presente demanda judicial, as alegações da Apelada restringem-se à alegada violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Não há negativa da Recorrida de que a conduta apontada na acusação que lhe é imputada pela Administração Pública não ocorreu, tendo ainda, a Apelada, administrativamente, confirmado a realização da conduta que lhe foi imputada.

Sobre a apuração da conduta imputada à Recorrida, o Procedimento Administrativo (fls. concluiu:
(...) Portanto, restou demonstrado nos autos que a servidora Ana Cristina Fernandes Magalhães valeu-se do cargo de servidora do DEAD/SEFIN para atender a interesses de particulares, realizando consultas individuais ao SAT, fora de suas atribuições e de maneira desidiosa, com a retirada de documentos da repartição sem a prévia autorização da autoridade competente, logrando, direta ou indiretamente, proveito de ordem pessoal (...).
Referida conduta imputada pela Administração Pública à Recorrida foi admitida pela Apelada em seu depoimento pessoal (fls. 34/35) ao afirmar que:
(...) dava apoio à Central de Atendimento e por tal razão tinha senha de acesso ao SAT para consultas, e que costumava fazer entrega de telas impressas a vizinhos, parentes, amigos, etc., que solicitavam informações sobre seus imóveis (...) fazia entrega de consultas a um motoqueiro da imobiliária Barcessat (...) que entregava ocasionalmente consultas ao motoqueiro chamado NILDO, sem procuração (...) que recebia brindes como agendas, canetas, flores pelo Dia das Mulheres, etc (...)

Assim, não se identifica prejuízo à defesa da Apelada pelo fato de não ter sido intimada para acompanhar o depoimento de outros acusados, sobretudo porque inexiste negativa da Recorrida acerca dos fatos que lhe são imputados, e, o desfecho do procedimento em relação a outros investigados em nada influenciaria o resultado em relação à Impetrante/Apelada.

Já em relação à suposta nulidade decorrente da advertência para Apelada dizer a verdade em seu depoimento, constata-se que a acusada se encontrava acompanhada de advogado, o qual, detém o conhecimento jurídico necessário ao esclarecimento dos direitos de sua constituinte, não se podendo afirmar que houve coação ou induzimento da Apelada em dizer algo contra a sua vontade.

A este respeito, comungo do entendimento do ilustre representante do
parquet
em sua manifestação na condição de
custus legis
à fl. 393 ao aduzir que: ¿
A parte, encontrava-se assistida por seu patrono no momento da acareação, não podendo afirmar que ambos desconhecem o direito constitucionalmente previsto, que seja permanecer calado. Além do mais, pedir para que a acusada, prime pela verdade em seu depoimento não constitui ilegalidade ou arbitrariedade por parte da Administração, tendo em vista que é dever, em especial do servidor público, zelar pela transparência e veracidade dos fatos, trata-se de uma obrigação moral inerente a todos os indivíduos de auxiliar e contribuir com a justiça¿.

Destarte, o fato de a Administração advertir que o servidor público deve primar pela verdade em seu depoimento, não implica em nulidade do procedimento, sobretudo por estar a parte assistida por seu advogado e não restar demonstrado vício na manifestação de vontade.

Por fim, o fato de ter sido indeferido o depoimento de uma testemunha indicada pela Apelada, também não implica em nulidade do procedimento, isso porque, compete à comissão processante indeferir provas meramente protelatórias e que de nenhuma influência teriam no resultado final do procedimento.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENA DE DEMISSÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.112/90. TESES NOVAS TRAZIDAS EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Processo administrativo que aplicou penalidade de demissão ao impetrante, por concluir que o impetrante valeu-se do cargo que ocupava junto à Polícia Federal, em razão do qual teve acesso a dados sigilosos referentes às investigações da denominada Operação Manilha e os utilizou para a prática de ilícitos.
2. O indeferimento fundamentado de produção de prova considerada impertinente para o esclarecimento dos fatos não configura cerceamento de defesa, quando suficiente o conjunto probatório do processo administrativo disciplinar
(art. 156, § 1º, da Lei nº 8.112/90).
3. No caso em exame a Comissão Processante explicitou os motivos pelos quais as inquirições das testemunhas que o impetrante menciona na inicial (Humberto Devoraes e Marcello) foram consideradas impertinentes pela Comissão, ao entendimento de que nenhuma delas participou ou presenciou os fatos pelos quais o impetrante foi responsabilizado, nem mesmos fatos circunstanciais que tivessem relevância nas conclusões acerca da responsabilidade do impetrante. A necessidade de juntada dos extratos de comunicações pretendidos, consoante considerou a Comissão processante, também não estava suficientemente justificada pelo requerimento da defesa, de modo a se concluir novamente pela impertinência do requerimento.
4. Quanto aos demais requerimentos trazidos apenas no Agravo Interno, não foram fundamento do pedido formulado na inicial, configurando vedada inovação recursal.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no MS 24.765/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2019, DJe 14/10/2019) (grifos nossos).
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INASSIDUIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PELA RECUSA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
(...)
III
- Inexiste nulidade na dispensa, pela Comissão Processante, da oitiva das testemunhas, quando suficiente o conjunto probatório para a elucidação dos fatos. Nos termos do art. 156, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.112/1990, o indeferimento do pedido de produção de provas pela comissão disciplinar, desde que devidamente motivado, não causa a nulidade do processo administrativo
. (MS 17.543/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 15/5/2017).
(...)
VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no MS 22.826/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 19/09/2017) Grifos nossos.

Desta forma, inexistindo vícios no procedimento administrativo de forma a ensejar a sua nulidade e estando devidamente demonstrados os fatos que ensejaram a demissão da Impetrante/Apelada, deve ser dado provimento aos recursos de apelação do Município de Belém e do Ministério Público do Estado do Pará, para que seja denegada a segurança por ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
do Município de Belém e do Ministério Público do Estado do Pará, bem como, ao reexame necessário,

para reformar a sentença e denegar a segurança pretendida pela Apelada.

Sem honorários advocatícios em conformidade com o art. 25 da Lei 12.016/2009.

Custas a serem arcadas pela Apelada, estando a exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora